Tribunal: TJPA
Processo: 0005148-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005148-78.2012.8.14.0301

APELANTE: RUY LOPES TORRES

APELADO: GUNDISALVO PIRATOBA MORALES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. CONSTATAÇÃO DA ILICITUDE DO OBJETO DE NEGOCIAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES ANTES DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO RECORRENTE. PROVA INEQUÍVOCA NOS AUTOS NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

É nulo o contrato de compra e venda de veículo quando constatado que à época da negociação, o chassi do carro já havia sido adulterado, tornando ilícito o objeto do contrato e este, por via de consequência, considerado inválido, na forma do art. 104 do CC.

2.

No caso concreto, embora o laudo pericial não indique o marco temporal da ocorrência da adulteração do chassi, é possível chegar à conclusão que tal modificação se deu antes da negociação firmada entre as partes, pois tanto o CRLV referente a exercício anterior à celebração do contrato e a Consulta Detalhada do Veículo atestam que, antes da aquisição do veículo pelo apelante, o chassi que estava no carro era o mesmo apontado pelo Renato Chaves como resultado da adulteração.

3.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulo o negócio jurídico firmado entre as partes, devendo o apelado restituir os valores recebidos pelo automóvel, corrigido monetariamente a partir da celebração do contrato, acrescido dos juros legais a partir da citação. Sucumbência arbitrada na origem invertida em razão do julgamento da apelação. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUY LOPES TORRES contra sentença proferida pelo juízo 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c danos materiais e morais (proc. Nº 0005148-78.2012.8.14.0301), ajuizada pelo ora recorrente em face de GUNDISALVO PIRATOBA MORALES.

Na inicial, narra o autor que em agosto de 2009 comprou do requerido o veículo MIS/UTILITAR/JIPE, marca e modelo TROLLER/T4, placa HWL 6116, chassi 9B9TT4D231HCS1620, pagando à vista o valor de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), sendo R$29.000,00 (vinte e nove mil reais) pagos através de cheque e o restante (R$1.600,00 – mil e seiscentos reais) por meio de quitação das multas do referido automóvel. Diz que após a vistoria realizada pelo DETRAN/PA, o bem lhe foi entregue, porém logo depois o veículo começou a apresentar uma série de defeitos mecânicos e, por conta disso o autor nunca pôde usufruir plenamente dele, já que o mesmo ficou retido por quase um ano na oficina para reparos.

Aduz, ainda, que posteriormente vendeu o veículo para um amigo, Sr. Almir Sebastião Balla, que reside em Paragominas e, para onde o automóvel foi levado, tendo a posse do novo proprietário iniciado ainda no ano de 2009. Assevera que apesar dessa venda, o nome do autor ainda consta nos registros do DETRAN/PA. Alega que no dia 23/06/2011, o veículo foi apreendido em uma barreira da Polícia Rodoviária Federal, no município de Ipixuna, por ter sido detectada adulteração do chassi, não tendo o autor, até a propositura da demanda, reavido o bem, pois a autoridade policial somente entregaria para o verdadeiro proprietário.

Além disso, argui a parte autora ter tido despesas com licenciamento anual, contratação de advogado para requerer judicialmente a restituição do veículo e demais custos com viagens a Paragominas para prestar depoimento perante a autoridade policial.

Com base nesses fatos, postulou anulação do negócio jurídico em questão por se tratar de objeto ilícito, com a restituição dos valores pagos. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de R$3.470,83 (três mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Na contestação, o demandado arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, defendeu ser absurda a alegação de que o chassi do carro já estava adulterado quando foi vendido, pois o próprio autor admitiu que o automóvel foi devidamente vistoriado pelo DETRAN/PA e procedida a transferência de propriedade. Argumenta que o autor, quando da venda para terceiro, deveria ter procedido de imediato a transferência de propriedade. Argui que o autor assumiu sua culpa ao entregar seu veículo para rodar em cidades do interior, pois, após três anos do contrato de compra e venda, muitas coisas poderiam ter sido feitas no carro.

Em seguida o autor apresentou réplica, confirmado os termos da inicial e refutando a tese da defesa, pugnando pela procedência da ação.

Em decisão saneadora, foram rejeitadas as preliminares suscitadas na contestação e deferimento do requerimento de depoimento pessoal das partes.

Na audiência de instrução e julgamento e, considerando a ausência do autor, o juízo singular entendeu precluso a produção de provas que haviam sido deferidas e determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença (ID 1460920).

Após, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Inicialmente, indefiro o pedido de juntada de documentos formulado pelo autor às fls. 159/161, posto que formulado após a conclusão da fase instrutória. Ademais, o documento apresentado já constava à fl. 96.

Seguindo adiante, passo a analisar as questões preliminares:

O Réu argui em contestação a carência de ação em razão da ilegitimidade da parte autora, bem como falta do interesse de agir.

Nesse ponto, reitero o posicionamento firmado na decisão de saneamento às fls. 143, entendendo que o requerente é parte legítima e possui interesse no feito, pois seu nome ainda figura como proprietário no documento do veículo.

Isto posto, passo a apreciar o mérito:

O autor pleiteia a anulação do negócio jurídico firmado com o requerido alegando a ilicitude do objeto, nos termos do art. 166, II, CC/2002. Segundo narra, o mesmo só tomou conhecimento da adulteração do Chassi do veículo (cópia do laudo pericial às fls. 95/96) no dia 23/06/2011, quando da apreensão do automóvel pela Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, para que ocorra a anulação do presente negócio, faz-se imperioso saber em que momento se deu a adulteração do Chassi, pois o próprio requerente afirma que revendeu o bem a terceiro, e que o problema só foi detectado quando o terceiro proprietário transitava com veículo.

Desse modo, conforme se constata nos autos, o automóvel possuiu três donos antes de ser apreendido, quais sejam, os senhores GUNDISALVO PIRATOBA MORALES; RUY LOPES TÔRRES e ALMIR SEBASTIÃO BALLA, não sendo possível determinar em que momento, e sob responsabilidade de quem, ocorreu a adulteração da numeração do Chassi, não se podendo excluir, ainda, a possibilidade de ação de terceiro estranho às relações firmadas.

Assim, inviável concluir que quando da primeira venda o objeto já se encontrava ilícito, logo, tem-se para os devidos fins que o negócio realizado foi válido.

Na mesma toada, não há como atribuir danos morais e materiais no presente caso, pois impossível determinar o autor da conduta causadora dos danos pleiteados pelo demandante.

Isto posto, julgo o improcedentes os pedidos formulados pelo autor, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno ainda o requerente, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa.

P.R.I. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença porque houve nulidade do negócio jurídico por ato ilícito. E que esse vício de origem inviabiliza o apelante de qualquer regularização do veículo, posto que se trata de produto de crime e, ainda, sofre o risco de ser denunciado em eventual processo penal, já que até a interposição do recurso (10/10/2018), o delgado responsável pelo inquérito não solicitou a baixa do veículo. Argui que a adulteração do chassi existia antes da celebração do negócio jurídico, pois o laudo de vistoria e transferência do DETRAN atesta o mesmo chassi apontado pelo Renato Chaves

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para declarar a anulação do negócio jurídico e restituição do valor pago pelo bem.

Sem contrarrazões, embora tenha sido publicado ato ordinatório de intimação do apelado (ID 1460929 – pág. 03).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição na forma da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 28 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos dois recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de não estar suficientemente demonstrado o momento em que a adulteração do chassi ocorreu e nem sob qual responsabilidade se deu referida adulteração, haja vista que o veículo possuiu três donos.

Nas razões recursais, o apelante defende que pela documentação constante no processo é possível verificar que a adulteração do chassi ocorreu antes do negócio jurídico celebrado com o demandado e que pretende anular. Argumenta que para tanto, bastaria confrontar as informações constantes nos laudos de vistoria e transferência do DETRAN, o qual aponta o mesmo número de chassi que foi identificado como adulterado na perícia do Renato Chaves.

Assiste razão o recorrente.

De fato, como afirmado pelo juízo singular, para ocorrer a pretendida anulação do negócio jurídico, imperioso identificar o momento em que a adulteração do chassi ocorreu.

Como visto, para o juízo de origem era inviável concluir que o chassi do veículo já se encontrava modificado. No entanto, com a devida vênia, essa não seria a melhor interpretação das provas produzidas nos autos.

Pois bem. A perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves chegou à conclusão da ocorrência adulteração do chassi do veículo objeto da lide, com a seguintes considerações (ID 1460811 – pág. 16):

“
No momento da perícia o perito constatou que a gravação do Número de Identificação Veicular (NIV) estava modificada por desbaste e remoção de seus dígitos alfanuméricos, no 15º e 17º dígito, com posterior regravação de novos números, formando o serial “9B9TT4D231HCS1620”, foi encontrada no veículo uma plaqueta de identificação da carroceria com o serial “9B9TT4D231HCS1059”, o motor intalado é: 40704038598.

Portanto, de acordo com o laudo pericial o chassi original do veículo era “9B9TT4D231HCS1
059
” e havia sido adulterado para “9B9TT4D231HCS1
620
”.

Apesar do laudo pericial não indicar marco temporal da ocorrência da adulteração do chassi, pelos documentos constantes nos autos é possível chegar à conclusão que tal modificação se deu antes da negociação firmada entre as partes.

Digo isso porque o autor apresentou cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 1460808 – pág. 21), do qual se extrai que o chassi do veículo objeto da lide é o mesmo apontado pelo Renato Chaves como resultado da adulteração. Evidencia-se que esse documento tem como referência o exercício de 2007, antes da celebração do negócio jurídico questionado que ocorreu em agosto de 2009. Registra-se, ainda, que nesse documento consta como proprietário o ora apelado. Ou seja, quando o veículo ainda era de propriedade do recorrido, o chassi já havia sido adulterado.

Corroborando essa linha de entendimento, há ainda declarações da Concessionária da Troller na cidade de Ananindeua informado como número de chassi para esse automóvel a sequência “9B9TT4D231HCS1620” (ID 1460808 – pág. 30 e ID 1460809 – pág.11), apontada, como já dito, como fruto da adulteração.

Ademais, na consulta detalhada do veículo, extraída do site do DETRAN/PA (ID 1460811 – pág.04), também é possível verificar que o carro passou para propriedade do recorrente em 11/11/2009, apontando a numeração “9B9TT4D231HCS1620” como chassi do veículo, corroborando a tese autoral de que quando da vistoria pela autarquia estadual para fins de troca de transferência da propriedade para o ora apelante, o chassi identificado era o que tinha sido adulterado.

Ora, em frente a esse contexto, infere-se que, diferente do afirmado pelo juízo singular, é de fácil constatação que antes mesmo do recorrente adquirir o veículo do apelado o chassi já se encontrava adulterado, ou seja, o objeto do contrato havido entre os litigantes já era ilícito e, consequentemente, inválida a negociação, na forma do art. 104 do Código Civil:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Com as considerações acima, firmo meu entendimento de que comprovado restou que o objeto de negociação entre as partes já era ilícito antes do contrato questionado, razão pela qual a sentença deve ser modificada uma vez que o objeto restou cristalinamente viciado para anular o contrato de compra e venda pactuado entre as partes, com retorno ao
status quo ante
mediante a devolução, por parte do recorrido, da quantia que foi paga pela aquisição do automóvel.

Tendo em vista que no recurso não foi devolvido ao Tribunal para apreciação dos pedidos de danos materiais e morais, este Relator deixa de se pronunciar sobre os mesmos.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE
provimento para reformar integralmente a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulo o negócio jurídico firmado entre as partes, devendo o apelado restituir os valores recebidos pelo automóvel, corrigido monetariamente a partir da celebração do contrato, acrescido dos juros legais a partir da citação.

Em razão do aqui decidido, impõe-se a inversão da sucumbência arbitrada na origem.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/05/2021